Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019667-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARYSSA DE PAULA MENDONCA - CPF: 053.447.031-98 (ADVOGADO), ELIZA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 693.760.421-15 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIZA MARIA DA SILVA MORAES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.o 1033652-36.2022.8.11.0002 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande movida em desfavor da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS
que indeferiu limitar os descontos referente aos empréstimos consignados no contracheque da agravante ao percentual máximo de 30% do seu salário líquido.

Explica que ingressou com ação amparada no artigo 104-A do CDC, com a finalidade de readequar as parcelas dos empréstimos pessoais consignados e dívidas oriundas do uso do cartão de crédito contraídos perante as instituições financeiras agravadas, pois não possui condições de arcar com pagamento de todas as dívidas arroladas no processo de origem da forma como está sendo exigida.

Requer em sede de tutela de urgência a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados no contracheque ao percentual máximo de 30% do seu salário líquido, para que possa se reorganizar.

Afirma que recebe o salário bruto mensal na importância de R$ 7.786,73 lhe restando a importância de R$ 6.278,78 após os descontos obrigatórios com imposto de renda retido na fonte. Ocorre que os descontos que estão sendo descontados somam a quantia de R$ 2.818,42, o que equivale a 45% do salário líquido da parte agravante.

Ao final requer a limitação dos descontos consignados do salário da agravante ao percentual de 30% sobre seu salário líquido equivalente à importância de R$ 2.070,43, suspendendo-se a exigibilidade do valor remanescente das parcelas vencidas e vincendas dos empréstimos, bem como para impor que as agravadas não promovam a inscrição negativa em nome da parte agravante até o julgamento final desta demanda. No mérito, a confirmação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIZA MARIA DA SILVA MORAES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.o 1033652-36.2022.8.11.0002 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande movida em desfavor da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS
que indeferiu limitar os descontos referente aos empréstimos consignados no contracheque da agravante ao percentual máximo de 30% do seu salário líquido.

A decisão agravada é a seguinte:

“2. No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro a possibilidade de concessão, antes da realização da audiência de conciliação, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela antecipada.”.

E complementou:

“7. Concedo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar o plano de pagamento,
antes da audiência de conciliação
, a fim de possibilitar a discussão entre as partes.”. (destaque no original).

Prevê o artigo
54-A
do
Código de Defesa do Consumidor
, incluído pela chamada “Lei do Superendividamento” (Lei no
14.181
/2021); as seguintes disposições:

“Art.

54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Já os artigos
104-A
e
104-B
do
Código de Defesa do Consumidor
, também inseridos pela referida legislação, preveem o procedimento para a repactuação das dívidas:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

(...) negritei

Art. 104-B
. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”. (negritei)

Desta feita, de acordo com a “Lei do Superendividamento”, diante do pedido de repactuação de dívida, o juiz poderá instalar o processo, com vistas à realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará a proposta de plano de pagamento, cuja eventual adesão pelos credores será homologada por sentença, valendo como título executivo com força de coisa julgada.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

No caso, a agravante não apresentou proposta, pelo menos até a consulta realizada na data de hoje (29/09/2.023) para

limitação pretendida em sede de liminar em 30% e já foi designada a audiência de tentativa de conciliação de modo que seria temerário atender ao pedido de concessão de tutela, pelo menos por ora, sendo prudente manter a vigência dos contratos, ao menos até a realização da audiência mencionada, conferindo as partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta a ser apresentada. Trata-se, pois, da primeira etapa do processo que, ao meu ver, não pode ser suprimida.

Nada impede que, realizada a audiência e não aderindo os credores ao plano ou parcialmente, que a tutela seja (re)analisada, conforme registrou o magistrado de origem.

Quanto àqueles que não comparecem há previsão legal da possibilidade de suspensão da exigibilidade do contrato e de interrupção dos efeitos da mora.

Nesse cenário,
a documentação juntada aos autos não é suficiente para se verificar o perigo de dano justificador da antecipação da tutela, atropelando a marcha processual legalmente prevista para a repactuação das dívidas, mormente considerando a possibilidade de sua definição na próxima etapa do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, a manutenção do seu indeferimento é medida imperativa.

A respeito da matéria, colaciono precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM ÚNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso.” (TJ-MT 10201625020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023